Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE INCAPAZ.

1. Agravo de Instrumento contra decisão na qual foi indeferido o pedido de homologação da adjudicação e expedição dos competentes alvarás, independentemente do pagamento do imposto de transmissão.

2. Na hipótese de existir interessados incapazes, o inventário pode ser processado na forma do arrolamento sumário, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público, art. 664 do CPC.

3. No caso dos autos, a única herdeira é incapaz, sendo inapropriada a via do arrolamento sumário, porquanto não houve a anuência do Ministério Público ao pedido formulado por ela, art. 665 do CPC. Consequentemente, a tramitação do inventário não está sujeita ao arrolamento sumário, no qual a homologação da partilha, segundo o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça (REsp: 1704359 DF), dispensa a efetiva quitação dos tributos relativos aos bens a às rendas do espólio, art. 664, § 5o, do CPC.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.